Tribunal: TJDFT
Processo: 0715489-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TEMA 1.093 E TEMA 1.266 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LIMITAÇÃO DA EXIGIBILIDADE EM 2022. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DEPÓSITO JUDICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelações interpostas contra sentença proferida em mandado de segurança que concedeu a ordem para declarar a invalidade da cobrança do ICMS/DIFAL, com fundamento na Lei Complementar no 190/2022, no exercício de 2022, e reconhecer o direito da impetrante à compensação dos valores recolhidos, afastando condenação em custas e honorários, em face de ato do Subsecretário da Receita do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir a possibilidade de exigência do ICMS/DIFAL no exercício de 2022, após a edição da Lei Complementar n. 190/2022, à luz do princípio da anterioridade nonagesimal; (ii) estabelecer o alcance da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266; e (iii) determinar a viabilidade de compensação de valores recolhidos e de autorização para depósitos judiciais no âmbito do mandado de segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobrança do ICMS/DIFAL introduzida pela EC n. 87/2015 depende de lei complementar de normas gerais, conforme fixado pelo STF no Tema 1.093, suprida pela edição da Lei Complementar n. 190/2022.
4. A Lei Complementar n. 190/2022 não institui nem majora tributo, mas apenas regulamenta a repartição do ICMS, afastando a incidência da anterioridade anual e submetendo-se apenas à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs n. 7.066, 7.070 e 7.078, reconhece a constitucionalidade do art. 3o da LC n. 190/2022 e fixa a exigibilidade do DIFAL a partir de 5 de abril de 2022.
6. No Tema n. 1.266, o STF modula os efeitos da decisão para afastar, exclusivamente no exercício de 2022, a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e que deixaram de recolher o tributo naquele exercício.
7. A modulação de efeitos não autoriza, de forma automática, restituição ou compensação de valores, limitando-se a preservar a situação jurídica dos contribuintes que não efetuaram o recolhimento do DIFAL em 2022.
8. A compensação tributária em mandado de segurança somente é admissível quanto a valores comprovadamente recolhidos de forma indevida, restritos ao período anterior a 5 de abril de 2022, observada a legislação tributária aplicável.
9. O mandado de segurança não constitui via adequada para autorização genérica de depósitos judiciais futuros nem para suspensão ampla da exigibilidade do crédito tributário sem o depósito integral do montante devido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Remessa necessária e recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. A cobrança do ICMS/DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte é legítima a partir de 5 de abril de 2022, observado o prazo de anterioridade nonagesimal da Lei Complementar n. 190/2022.
2. A modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema n. 1.266 afasta a exigência do DIFAL, exclusivamente em 2022, apenas em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e que deixaram de recolher o tributo naquele exercício.
3. Em mandado de segurança, a compensação tributária limita-se aos valores comprovadamente recolhidos de forma indevida antes de 5 de abril de 2022, sendo inviável a autorização genérica para depósitos judiciais ou suspensão ampla da exigibilidade do crédito.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”, e § 7o; art. 155, § 2o, VII e VIII; CTN, arts. 165 e seguintes; Lei Complementar n. 87/1996; Lei Complementar n. 190/2022, art. 3o; Lei n. 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1.287.019/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, Tema n. 1.093; STF, ADIs n. 7.066, 7.070 e 7.078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023; STF, Tema 1.266 da repercussão geral.